Tribunal: TJPA
Processo: 0013235-21.2017.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0013235-21.2017.8.14.0051

EMBARGANTE: SILVESTRE DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I.
Caso Em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal), negando provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

II.
Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao não enfrentar alegada contrariedade entre a decisão dos jurados e a sentença condenatória.

III.
Razões De Decidir

3. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão judicial, mas sim para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou devidamente todas as questões suscitadas, inclusive a alegação de nulidade na formulação dos quesitos e a pretensão de desclassificação do crime para lesão corporal.

5. Não se verifica omissão, contradição ou qualquer outro vício no acórdão recorrido. A pretensão do embargante revela mera insatisfação com o julgamento, o que não justifica o acolhimento dos embargos.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo incabível seu uso para fins infringentes quando inexistem os vícios de omissão, contradição ou obscuridade."

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 483, 484, 619, 563.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 23 a 30 do mês de setembro do ano de

2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 23

de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Silvestre da Silva
opôs Embargos de Declaração, por meio de seu advogado constituído, contra o Acórdão de ID nº 19168256, que manteve a sentença condenatória imposta ao embargante, negando provimento ao Recurso de Apelação, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A condenação foi fundamentada no art. 121, § 2º, inciso VI, do Código Penal, que trata de homicídio qualificado.

No julgamento do recurso de apelação, o acórdão ora embargado rejeitou a preliminar de nulidade na formulação dos quesitos, reconhecendo que foram observadas as disposições dos arts. 483 e 484 do Código de Processo Penal. No mérito, concluiu que a decisão dos jurados não foi manifestamente contrária às provas dos autos, destacando a soberania do veredicto do Tribunal do Júri. Além disso, afastou a tese de erro na dosimetria da pena, mantendo-a acima do mínimo legal em função das circunstâncias judiciais desfavoráveis, e determinou que a questão do direito de recorrer em liberdade deveria ser tratada pela Seção de Direito Penal, conforme o Regimento Interno desta Corte.

Nos presentes embargos, a defesa alega que o acórdão foi omisso ao não enfrentar um ponto crucial: a alegada contrariedade entre a sentença e a decisão dos jurados. Sustenta que essa omissão impediu a análise completa das questões levantadas no recurso de apelação.

Diante disso, requer o provimento dos embargos,
“(...) no sentido de proceder a novo julgamento, analisando a tese recursal de que a sentença então prolatada, o foi contrária à decisão dos senhores jurados.”
(textuais)

Em contrarrazões (ID 17907203), o Ministério Público
“pugna pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração interpostos, por não haver omissão, contradição ou obscuridade no E. Acordão proferido pela Eminente Relatora, devendo ser mantido incólume o julgamento, na sua integralidade.”
(Textuais)

Em parecer (ID 19823654), o D. Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira

“manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos Embargos de Declaração interpostos por SILVESTRE DA SILVA.”
(Textuais)

É o breve relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente o da tempestividade, razão pela qual conheço dos aclaratórios.

A questão controversa consiste em saber se a 1ª Turma de Direito Penal, no voto condutor de relatoria desta relatora, ‘ao julgar o recurso de apelação, enfrentou a alegação de nulidade na formulação dos quesitos e a pretensão de desclassificação do crime para lesão corporal.

Consoante o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis para corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em decisões judiciais.

GUILHERME DE SOUZA NUCCI esclarece que esses vícios ocorrem quando a decisão não permite uma compreensão clara de seu conteúdo, sendo a omissão configurada pela ausência de manifestação sobre uma questão relevante expressamente suscitada pelas partes (Código de Processo Penal Comentado, 13ª Ed., Forense, 2014, p. 1030/1031).

No caso em exame, o embargante, Silvestre da Silva, busca rediscutir o mérito da decisão proferida por esta 1ª Turma de Direito Penal, pretendendo que os embargos de declaração sirvam para alterar o resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita deste recurso, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.

Tenho que, o acórdão embargado já havia enfrentado detalhadamente todas as questões suscitadas pelo recorrente, incluindo a alegação de nulidade na formulação dos quesitos e a pretensão de desclassificação do crime para lesão corporal, conforme consta do voto condutor de minha relatoria:

"O apelante aduz, preliminarmente, que a decisão dos jurados foi por desclassificar a tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, tendo em vista que a resposta dos jurados, no terceiro quesito, foi 'NÃO, POR MAIORIA'. Não lhe assiste razão.

Insurge-se a defesa quanto à desclassificação para lesões corporais, tendo entendido que os jurados manifestaram-se de forma que o réu não praticou o delito de homicídio tentado. Não se observa, neste ponto, qualquer desobediência aos ditames legais. A um, porque a formulação dos quesitos obedeceu à ordem estipulada pelo art. 483 do CPP (...). A dois, porque o 3º quesito, ficou assim redigido: 'Agindo assim, ou seja, agredindo a vítima Antônio Eliane da Silva Sousa com esses golpes de faca o acusado SILVESTRE DA SILVA deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por motivos alheios à sua vontade, quais sejam a reação da vítima e a intervenção de terceiros que tomaram a faca do acusado?' De fato, percebe-se que tal quesito contempla uma das teses defensivas, qual seja, a de desclassificação para o crime de lesão corporal, tendo os jurados decidido pela existência de dolo na conduta do agente, tendo ele querido ou, ao menos, assumido o risco de produzir a morte da vítima."

Ainda, foi destacado que: "
a leitura dos quesitos foi devidamente realizada em plenário, não tendo sido objeto de insatisfação no momento oportuno. "Nesse sentido, o acórdão embargado concluiu pela inexistência de qualquer nulidade ou prejuízo para a defesa, aplicando o princípio do pas de nullité sans grief, conforme art. 563 do CPP.”

Dessa forma, fica evidente que não há omissão, contradição, ou qualquer outro vício na decisão recorrida, e que os embargos de declaração são utilizados indevidamente como recurso com efeito infringente, o que não se admite nesta via processual.

Nessa perspectiva, concluo que a parte embargante apresenta argumentos que, na verdade, revelam simples insatisfação com o teor do Acórdão impugnado, visando, na realidade, modificar o conteúdo da decisão, o que é vedado em razão das limitações próprias dos embargos de declaração.

Dessa forma, é inescapável concluir que o pedido formulado pela parte embargante não merece acolhimento, nem mesmo para fins de prequestionamento, estando o acórdão em plena conformidade com o direito vigente, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição a ser corrigida.

Por todo o exposto, conheço e rejeito os Embargos de Declaração, com a manutenção “
in totum
” do acórdão vergastado, pelos seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA
CARVALHO DA
SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024